Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-60.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804494-60.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: CARLOS ALEXANDRE DO AMARAL MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, PORÉM NÃO ENTREGUE - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A ANOTAÇÃO DE "AUSENTE - INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA, PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) CRISTALIZADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1759603/SP - DESATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A "SÚMULA 72/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consabido que para a concessão da tutela referente à busca e apreensão de veículo, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, é imprescindível a constituição em mora do devedor, mas que, na linha de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado, inclusive, em sede de julgamento de recurso repetitivo, só se dá por meio de notificação extrajudicial enviada ao devedor, podendo ser remetido, até mesmo, por Comarca diversa do domicílio do devedor.

2. Na hipótese, a notificação extrajudicial (ID
10754647 -Pág. 1)
remetida ao endereço do devedor, com a finalidade de constituir-lhe em mora, não foi entregue no respectivo endereço, conforme comprova o documento de ID
10754647-Pág.2
.

3. No caso, a formalidade prevista em lei concernente à notificação extrajudicial não restou cumprida, porquanto não foi recebida pelo devedor ou por qualquer outra pessoa, uma vez que a tentativa de entrega da correspondência voltou com a informação "ausente".

4. Desta forma, não restou comprovada a mora do devedor, pois não houve a efetiva entrega do documento no destino.

5. Desta feita, a comprovação da mora exigida pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não foi cumprida pelo credor/fiduciário, tendo por impositiva, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito pela ausência de tal documento.

6. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo in totum a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO DO BRASIL S.A
.,

e como apelado

CARLOS ALEXANDRE DO AMARAL MELO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804494-60.2018.8.14.0006

APELANTE:

BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADO:
CARLOS ALEXANDRE DO AMARAL MELO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ajuizada por si em face de
CARLOS ALEXANDRE DO AMARAL MELO
,

indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID
10754645
) narrou a instituição financeira ter celebrado
com o requerido Cédula de Crédito Bancário,
sob o nº
301869430
, no valor total de R$36.894,00 (trinta e seis mil e oitocentos e noventa e quatro reais), com pagamento por meio de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo Marca: NISSAN, MODELO: VERSA UNIQUE 1.6 MC, COR: PRATA, ANO: 2016/2015, CHASSI: 94DBCAN17GB105689, PLACA: QDL5395, não tendo este cumprido com as obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 30, com vencimento em 20/01/2018, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, resultando no valor total de
R$ 10.305,79 (dez mil, trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos
).

Pleiteou assim, o pagamento integral do valor objeto de discussão acrescido de juros e, na hipótese de não pagamento que fosse efetuada a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Em despacho (ID
10754654
) foi determinada a emenda a inicial para fins de juntada do título de crédito original, bem como comprovasse a constituição em mora do requerido.

Por sua vez, a Instituição financeira apresentou manifestação (ID
10754655
), afirmando a validade da notificação sob a justificativa de que o documento foi enviado para o endereço indicado no contrato pelo requerido, bem assim, apresentou manifestação informando ter realizado o deposito da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria do Juízo primevo (ID
10754658).

No ID
10754662, foi certificado o deposito da Via Original do Contrato por parte da Instituição Financeira.

Ato contínuo, prolatou Sentença (ID
10754664)
o juízo primevo indeferindo a inicial e, por conseguinte, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, entendo não ter restado caracterizada a mora do requerido.

Inconformado, o exequente
BANCO RCI BRASIL S.A
. interpôs Recurso de Apelação (ID
10754667
).

Alega ter
cumprido a contento com o despacho proferido pelo Juízo de origem, visto que o contrato original foi depositado em Secretaria no dia 26/07/2018, bem como foi juntado a cópia do AR dos Correios que comprova que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do requerido, ora apelado, o mesmo informado no contrato, e recebido.

Argui que o indeferimento da inicial na hipótese exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, nos termos dos artigos 290 e 485, §1º, ambos do CPC, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituída a sentença de piso seja dado regular prosseguimento a demanda originária, com o deferimento da liminar pleiteada por restarem preenchidos os pressupostos para sua concessão.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4377130).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu a inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, entendo não ter restado caracterizada a mora do requerido.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
ter cumprido a contento com o despacho proferido pelo Juízo de origem, visto que o contrato original foi depositado em Secretaria, bem como foi juntado a cópia do AR dos Correios que comprova que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço do requerido, ora apelado, o mesmo informado no contrato, e recebido, salientando que o indeferimento da inicial na hipótese exigiria a previa intimação pessoa da parte interessada, nos termos dos artigos 290 e 485, §1º, ambos do CPC, medida esta que não teria sido observada pelo juízo sentenciante.

Da Intimação Pessoal

Inicialmente, acerca da alegação de necessidade de intimação pessoal da exequente para efeito de indeferimento da inicial, insta destacar que nos termos do §1º do art. 485 do CPC, a referida exigência deve ser observada na hipótese de extinção do feito com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Infere-se dos autos, que o juízo
ad quo
determinou que o exequente, ora apelante, emendasse a
inicial
, sob pena de seu indeferimento, para que procedesse a comprovação da constituição em mora do requerido, ora apelado, determinação essa não cumprida pelo requerente, ora apelante (ID
10754654
).

Por essa razão, foi indeferida a inicial sendo o feito extinto sem resolução de mérito com fulcro no inciso I do art. 485 do CPC, hipótese extintiva não abarcada pelo §1º do citado dispositivo.

Desse modo, tem-se que a inobservância da determinação de
emenda
da petição
inicial
, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a
intimação

pessoal
da parte autora para sanar a irregularidade.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DESPROVIDOS DE FORÇA EXECUTIVA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE JUNTADA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTOS RELEVANTES À INTRUÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
MANUTENÇÃO. 1. Tratando-se de Ação Monitória fundamentada em cheque prescrito, a parte autora deve apresentar o original do título de crédito, ante a possibilidade de circulação.
2. De acordo com o § 2º do artigo 425 do Código de Processo Civil, “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.
[...]
4. Tendo a parte autora deixado de atender a determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do feito monitório, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Nos casos de extinção do processo, fundamentada nas disposições contidas no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte autora, para fins de atendimento da determinação de emenda à inicial
. 6. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 07020200320188070007 DF 0702020-03.2018.8.07.0007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/11/2019).”
(Negritou-se).

“APELAÇÃO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321,
PARÁGRAFO ÚNICO E 485, § 1º, DO CPC
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
Oportunizada a emenda à inicial para que a parte embargante regularizasse a representação processual e não sanado o vício (art. 76 do CPC), correto o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Desnecessidade de intimação pessoal para a emenda à inicial, o que somente ocorre nas hipóteses dos incisos II e III, do art., 485, do CPC, situação diversa a dos autos.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70076653542 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018).” (Negritou-se).

Destarte, entendo inexistir exigência de intimação pessoa da parte exequente quando da hipótese de indeferimento da petição inicial, não assistindo razão ao banco apelante nesse ponto.

Da Constituição em mora

É cediço que a mora, nos contratos de alienação fiduciária, constitui-se ex re, ou seja, decorre do próprio inadimplemento, segundo disposições dos arts. 2º, § 2º e 3º, amos do Decreto-Lei 911/69,
in verbis
:

“Art. 2º [...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor [...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor".

No entanto, para a concessão da tutela referente à busca e apreensão de veículo, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, é imprescindível a constituição em mora do devedor, mas que, na linha de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado, inclusive, em sede de julgamento de recurso repetitivo, só se dá por meio de notificação extrajudicial enviada ao devedor, podendo ser remetido, até mesmo, por Comarca diversa do domicílio do devedor.

Neste sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, PORÉM NÃO ENTREGUE. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A ANOTAÇÃO DE "AUSENTE". INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA, PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) CRISTALIZADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1759603/SP. DESATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A "Súmula 72/STJ – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. 1. Consabido que para a concessão da tutela referente à busca e apreensão de veículo, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, é imprescindível a constituição em mora do devedor, mas que, na linha de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado, inclusive, em sede de julgamento de recurso repetitivo, só se dá por meio de notificação extrajudicial enviada ao devedor, podendo ser remetido, até mesmo, por Comarca diversa do domicílio do devedor. 2. Na hipótese, a notificação extrajudicial expedida em 19 de janeiro de 2021 e remetida ao endereço do devedor, com a finalidade de constituir-lhe em mora, não foi entregue no respectivo endereço, conforme comprovam os documentos de fl. 45/46. 3. No caso, a formalidade prevista em lei concernente à notificação extrajudicial não restou cumprida, porquanto não foi recebida pelo devedor ou por qualquer outra pessoa, uma vez que a tentativa de entrega da correspondência voltou com a informação "ausente". Desta forma, não restou comprovada a mora do devedor, pois não houve a efetiva entrega do documento no destino. 4. Desta feita, a comprovação da mora exigida pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não foi cumprida pelo credor/fiduciário, tendo por impositiva, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito pela ausência de tal documento. 5. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0231564-36.2021.8.06.0001, em que é apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e apelada MARIA ECILDA LIMA SILVA, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 20 de outubro de 2021. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AC: 02315643620218060001 CE 0231564-36.2021.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes.

2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 883.712/MS , Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe
23/03/2017).”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

SPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE JUROS EXCESSIVOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANTENÇA DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, requisito observado no caso dos autos.

2. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva ao fundamento do acórdão recorrido, que, por si só, é suficiente para a mantença do acórdão, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. Precedentes.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), como ocorreu no caso dos autos, implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 924.996/MS , Rel. Ministro RAU-
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2. Na espécie, o endereço constante do contrato é diverso daquele constante da notificação. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 541, caput, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1597624/RJ , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

No ensejo, importante mencionar o teor da Súmula 72 do STJ, in verbis:

"Súmula 72/STJ A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Daí, uma vez não paga a prestação no vencimento, em que pese haver a configuração do mora do devedor, para que seja deferido o pedido de apreensão do veículo através de provimento jurisdicional positivo, "é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento" ( AgRg no AREsp 397.372/RS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 13/05/2014), como meio de comprovação da mora que, além de ser elemento indispensável ao deferimento da liminar, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância desemboca no indeferimento da inicial e, por conseguinte, na extinção da ação sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, entretanto, verifica-se que a notificação extrajudicial (ID
10754647 -Pág. 1)
remetida ao endereço do devedor, com a finalidade de consistir-lhe em mora, não foi entregue no respectivo endereço, conforme comprova o documento de ID
0754647-Pág.2
.

No caso, a formalidade prevista em lei concernente à notificação extrajudicial não restou cumprida, porquanto não foi recebida pelo devedor ou por qualquer outra pessoa, uma vez que a tentativa de entrega da correspondência voltou com a informação "ausente".

Desta forma, não restou comprovada a mora do devedor, pois não houve a efetiva entrega do documento no destino.

Ademais, é importante o registro de que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário mecanismos outros de constituição em mora do devedor, que ocorre, por exemplo, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, momento em que poderá valer-se a instituição financeira de protesto por edital como forma de comprovação da mora e, por consectário, de preenchimento de requisito indispensável ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É ASSENTE O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A COMPROVAÇÃO DA MORA PODE SER EFETUADA PELO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL, DESDE QUE, À EVIDÊNCIA, SEJAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

2. (...)

(AGINT NO ARESP 877.490/RS, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 23/06/2016, DJE 01/07/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O PROTESTO POR EDITAL, PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, APENAS É PERMITIDO SE ESGOTADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE SUA LOCALIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL LOCAL CONSIGNOU QUE O ENDEREÇO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É DIFERENTE DO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AGRG NO ARESP 415.294/SC, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 25/08/2015, DJE 01/09/2015)

Desta feita, a comprovação da mora exigida pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não foi cumprida pelo credor/fiduciário, ora apelante, tendo por impositiva, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito pela ausência de tal documento, não merecendo reforma, portanto, a sentença ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 10/08/2023